Tribunal: CARF
Processo: 19985.722569/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.722569/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.999 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
LUIZ ERNESTO ROSADAS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação dos comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios
realizados.
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Ocorrendo compensação indevida do IR Fonte deve-se efetuar a respectiva
glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
IRPF. DECLARAÇÃO RETIFICADORA APRESENTA APÓS INICIADO O
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722569/2018-59
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722569/2018-59

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas pagas ao
terapeuta ocupacional, Clayton Antonio Balbinotti - CREFITO-8/2441, no valor de R$ 3.733,60,
na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2015, exercício 2016.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2015, exercício de 2016, em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$
2.275,08, da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.676,26, e da compensação
indevida de IRRF sobre rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva, no valor
de R$ 7.483,34, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na alteração do imposto a restituir declarado no valor de R$ 7.483,34, para saldo
inexistente de imposto a restituir ou pagar.
Por bem descrever as razões da impugnação, adoto os excertos do relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-63.587, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 79/83):
Na notificação de lançamento de fls. 40 a 50 foi alterado o resultado final da declaração
de ajuste anual do ano-calendário 2015 de imposto a restituir de R$7.483,34 para
saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir, em decorrência de dedução
indevida com dependentes, dedução indevida de despesas médicas e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos
acumuladamente-Tributação Exclusiva.
Discordando da notificação, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03 e 04.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Dedução indevida com dependentes - Seu filho Luiz Ernesto Duarte Rosadas Silva
é incapacitado mentalmente para o trabalho. Os documentos comprobatórios da
incapacidade mental estão anexados na impugnação
2. Dedução indevida de despesas médicas - Fundação Petrobras de Seguridade Social
(R$4.942,66) e Clayton Antonio Balbinotti (R$3.733,60). As despesas médicas foram
indevidamente glosadas, em primeiro lugar, porque a SRF alega que o declarante "não
fez prova da incapacidade física ou mental" do dependente. Apresenta os documentos
comprobatórios da incapacidade. Entende que não havia a necessidade do fornecimento
de todos os recibos e comprovantes relativos às despesas mensais realizadas, mas
poderá apresentá-las se necessário for. Esclarece que, ao contrário do que alega a SRF,
não recebeu qualquer intimação anterior relativa a este assunto.
3. Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
recebidos acumuladamente-Tributação Exclusiva: Com referência a este item,
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722569/2018-59

solicitou a Antecipação de Análise da DIRPF número 2016/010400451421, já que
estava de posse de todos os documentos necessários à regularização da pendência. O
escritório cie advocacia reconheceu que recolheu indevidamente o imposto de renda, já
que, pela legislação atual, este é rendimento não tributável. Esta também foi a opinião
do auditor que recebeu e analisou a documentação. Toda a documentação relativa a esta
regularização poderá, sem dúvida, ser resgatada nos arquivos da SRF. No entanto, a
título de colaboração, anexo as cópias dos documentos pertinentes.
4. O escritório Emanuelle Santos & Advogados Associados realmente recebeu no ano
de 2014 os recursos referentes à ação 3888-2008597, mas reteve o dinheiro em suas
contas por algumas semanas, repassando o montante, a menor, apenas no dia 3 de
fevereiro de 2015, com que também posso comprovar. Portanto sua declaração está
correta, acusando o rendimento no ano-calendário de 2015.
De acordo com a previsão contida no art. 69-A, inciso I e inciso IV da Lei n° 9.784, de
29 de janeiro de 1999, solicito prioridade na análise de minha impugnação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o ajuste realizado que importou na ausência
de imposto a restituir ao contribuinte.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 23/01/2019 (fls. 85), o contribuinte, em 12/02/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 88/92), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDA NA FONTE
SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA:
A RFB solicitou a retificação da DAA/2015 para inclusão dos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) em dezembro de 2014. Esta declaração retificadora foi
elaborada em 08/02/2019 e foi transmitida normalmente para o bando de dados da RFB.
Portanto, é possível verificar o atendimento a esta solicitação e remover a pendência.
Foi também necessário retificar a DAA/2016 para excluir o RRA em dezembro/2014,
mas não foi possível transmiti-la para o banco de dados da RFB, porque esta opção está
bloqueada no sistema. Esta retificadora será prontamente transmitida quando for
removido o bloqueio.
DEDUÇÃO – DESPESAS MÉDICAS
Traz aos autos os recebidos relativos aos atendimentos de terapia ocupacional de seu
filho incapacitado mentalmente para o trabalho, realizadas com o profissional Clayton
Antonio Balbinotti – Crefito 8/2441, e se referem ao período de fevereiro a dezembro de
2015.
Esclarece que os recibos não foram anexados anteriormente porque a glosa, na ocasião,
era devida diante da não comprovação da incapacidade física ou mental de seu filho
para o trabalho, cuja situação o levou à malha por algumas vezes, já que não se pode
anexar este tipo de documento às declarações atuais.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722569/2018-59

Requer, ao final, a reversão das glosas operadas. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 94/105.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida das despesas médicas declaradas e da compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA):
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a glosa das despesas médicas, em relação ao terapeuta ocupacional Clayton Antonio Balbinotti –
CREFITO-8/2441, no valor de R$ 3.733,60, por falta de comprovação mediante documentação
hábil e idônea da prestação dos serviços e da efetividade das despesas, bem como considerou
indevida a compensação do IRRF, no valor de R$ 7.483,34, por referirem a rendimentos pagos
no ano-calendário de 2014, exercício de 2015, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do todo processado, com especial destaque para os documentos que
acompanham a peça recursal, no sentido do acatamento das despesas declaradas e correção da
DAA/2016.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, com cópia dos recibos emitidos pelo terapeuta Clayton Antonio Balbinotti, visando
atestar e demonstrar a ocorrência dos dispêndios e a efetiva prestação dos serviços realizados
(fls. 94/99).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722569/2018-59

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 81/83):
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos
acumuladamente - Tributação Exclusiva
Foi efetuada a glosa do valor de R$7.483,34 por ser o imposto retido na fonte referente
a rendimentos do ano-calendário 2014.
Na página 8 da Notificação de Lançamento (fl. 47) - Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA), Demonstrativo de Apuração das Alterações dos Dados
Declarados na Ficha RRA Exclusivo Fonte - verifica-se que foram excluídos os
rendimentos e o imposto retido informados na declaração de ajuste anual, com o
seguinte fundamento:
De acordo com a DIRF do Banco do Brasil e Demonstrativo de Pagamento de
Emanuelle Santos & Advogados Associados o rendimento da ação 3888-2008597 foi
pago em dezembro de 2014. Esse rendimento deve constar na Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2015, ano-calendário 2014.
Conforme relatado, a DIRF constante no sistema informatizado da RFB (fls.) informa
que há rendimento decorrente de decisão da Justiça do Trabalho pago em dezembro de
2014, como se observa:
(...)
Outrossim, verifica-se do demonstrativo de fl. 67 que a data de pagamento do alvará
judicial foi 18/12/2014.
Assim, em que pese os advogados terem repassado o valor ao contribuinte somente em
2015 como alegado, não é possível admitir o referido rendimento nem o IRRF para o
ano-calendário 2015, visto que tais valores são referentes ao ano calendário 2014.
(...)
No caso, o contribuinte deverá retificar sua declaração de ajuste anual do exercício 2015
para inclusão dos rendimentos recebidos acumuladamente em dezembro de 2014.
Dedução - Despesas médicas
A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está prevista no art. 80
do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99 (RIR/99), que
assim dispõe:
(...)
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
O contribuinte não apresentou nenhum documento capaz de comprovar as despesas
médicas, ficando mantida a glosa.
Dedução-Dependentes
Foi efetuada a glosa com o dependente Luiz Ernesto Duarte Rosadas Silva por falta de
comprovação da incapacidade física ou mental.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722569/2018-59

Conforme artigo 77, §1o, inciso III, do Decreto no 3.000/99 - RIR é considerado
dependente o filho até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
A certidão de nascimento de fl. 17 comprova que Luiz Ernesto Duarte Rosadas Silva é
filho do impugnante, nascido em 05/05/1973, e os laudos médicos de fls. 18 e 26 e
atestado de fl. 19 atestam sua incapacidade. Improcede, portanto, a glosa efetuada.
Entretanto, a dedução com dependente no valor de R$2.275,08, em nada altera a
apuração do imposto devido, como se observa do demonstrativo de fl. 50.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto às despesas médicas, os recibos ora apresentados (fls. 94/99) – relativos
ao atendimento e sessões de terapia ocupacional de seu filho/dependente Luiz Ernesto Duarte
Rosadas Silva, portador de deficiência mental, ao teor do laudo e atestado médicos acostados
autos (fls. 18/19) – contém os requisitos legais exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o,
III, do RIR/99), desincumbindo-se assim, o Recorrente, do ônus que lhe competia, razão pela
qual afasto a glosa sobre a despesa declarada, no valor de R$ 3.733,60.
Pertinente registrar ainda, que em relação ao endereço profissional do prestador
dos serviços, visando demonstrar a efetividade das despesas médicas, a SCI Cosit no 7, de
18/05/2015, assim concluiu:
12. Dessa forma, conclui-se que:
12.1. A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
12.2. Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a
ausência de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos
contribuintes, com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo
a ela o julgamento a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas
nos sistemas da RFB.
Portanto, ancorado na SCI no 7, de 2015, ao promover em consulta à internet pude
apurar sem maiores dificuldades o endereço profissional do terapeuta ocupacional, que atende no
Hospital Nossa Senhora da Luz, situado na avenida Marechal Floriano Peixoto, 2509, Curitiba
(PR), ao teor da tela abaixo colacionada – mesmo domicílio fiscal do Recorrente – o que
robustece os recibos emitidos:

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722569/2018-59

Já em relação à compensação indevida de IRRF, nada a prover. O próprio
Recorrente reconhece o equívoco cometido, tanto que promoveu a retificação da DAA/2015
pleiteando a compensação devida, conforme orientado pela DRJ/POA – uma vez que o IRRF
sobre os rendimentos provenientes do alvará expedido pela Justiça do Trabalho foi retido e
recolhido no ano-calendário de 2014 – anteriormente realizada na DAA/2016, razão pela qual
mantenho a autuação no particular.
Por fim, quanto à retificação da DAA/2016e ao bloqueio detectado, vale salientar
que após iniciada a ação fiscal relativa ao ano-calendário autuado, não é permitido ao
contribuinte promover acertos na DAA apresentada, devendo se submeter, por conseguinte, as
alterações realizadas pela fiscalização, matéria esta, aliás, já pacificada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas pagas ao
terapeuta ocupacional, Clayton Antonio Balbinotti – CREFITO-8/2441, no valor de R$ 3.733,60,
na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2015, exercício 2016.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital